Tribunal: TJBA
Processo: 8177187-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177187-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: SARAH MARIA MENDES NUNES Advogado(s):FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PACIENTE COM DEFORMIDADE DENTO-ESQUELÉTICA CLASSE III, COM SEVERA DEFICIÊNCIA DE MAXILA E PROGNATISMO MANDIBULAR. RELATÓRIO DE ESPECIALISTA ATESTANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS QUE POSSUI NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em prova pericial, considerando que não cabe ao plano de saúde questionar a prescrição contida no relatório médico. Como bem constou na sentença “o objeto da lide limita-se à negativa do plano em fornecer os materiais necessários para o procedimento cirúrgico. Desta maneira a questão a ser decidida é meramente de direito, não havendo a necessidade da produção de outras provas, além das já existentes nos autos”. 2. Sobre o descumprimento da liminar, observo dos autos que, após intimado para se manifestar sobre o cumprimento da liminar, o apelante peticionou requerendo a produção de prova pericial para verificação da pertinência do procedimento, dos materiais e sobre a legalidade da cobertura contratual, mantendo-se inerte em relação à determinação de cumprimento da liminar. Assim, acertada a sentença ao majorar a multa. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a princípio, cabe ao profissional e não ao plano de saúde determinar qual o tratamento adequado para a obtenção da cura do paciente. 4. Em que pese a existência de precedente da Quarta Turma do STJ entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 5. Restando comprovado nos autos que a Cirurgia Buco-MaxiloFacial, com o reposicionamento do mento, é a única forma de devolver à apelada uma adequada respiração nasal, solucionando, ainda, os problemas mastigatórios, de deglutição e de fonação, não pode ser negada a cobertura do referido procedimento cirúrgico, sob o argumento de ausência de previsão contratual e taxatividade do rol de cobertura da ANS. 6. Sobre a existência de rede referenciada, a sentença ressaltou que apenas na hipótese de ausência de profissional ou rede credenciada apta para a realização do procedimento indicado, deverá ser o custeio integral realizado fora da área de cobertura. 7. Em relação ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e razoável, sem representar enriquecimento ilícito da parte. 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos apelação cível nº. 8177187-69.2022.805.0001, em que figura como apelante Bradesco Saúde S/A e apelada Sarah Maria Mendes Nunes. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.